Tribunal: STF
Processo: RE 93240
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
- INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. COINCIDENCIA DAS RELAÇÕES SEXUAIS DO
INVESTIGADO COM A MÃE DA INVESTIGANTE AO TEMPO DA CONCEPÇÃO DESTA.
ALIBI ALEGADO PELO RÉU E NÃO COMPROVADO. PENSÃO ALIMENTICIA FIXADA
CONFORMIDADE COM O PEDIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.